Tribunal: TCU
Processo: 009.891/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a embargos declaratórios em face de acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que, em relação ao embargante, resultou no julgamento pela irregularidade das contas, imputação de débito e aplicação de multas, bem como inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública.

Inteiro teor:
Acórdão 1841/2020-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 009.891/2013-7 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declarac¿a¿o (Tomada de Contas Especial) 3. Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Responsáveis: Clodomir Batista de Albuquerque (XXX.900.644-XX); Hidramec Serviços de Engenharia Ltda. (07.167.080/0001-13); José Lúcio Marcelino de Jesus (XXX.087.844-XX) 3.2. Recorrente: Clodomir Batista de Albuquerque (XXX.900.644-XX). 4. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 5. Relator: Ministro Bruno Dantas 5.1. Relator da deliberac¿a¿o recorrida: Ministro Bruno Dantas. 6. Representante do Ministe¿rio Pu¿blico: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 7. Unidades Te¿cnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representac¿a¿o legal: Saulo Lima Brito (9737/OAB-AL) e outros, representando Clodomir Batista de Albuquerque; Ricardo Lopes Godoy (174.531/OAB-RJ) e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 9. Aco¿rda¿o: VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declarac¿a¿o opostos por Clodomir Batista de Albuquerque contra o Aco¿rda¿o 81/2020-TCU-Plena¿rio, por meio do qual o Tribunal conheceu e rejeitou embargos de declaração contra recursos de reconsiderac¿ão em face do Aco¿rda¿o 2.447/2017-TCU-Plena¿rio, que resultou no julgamento pela irregularidade das contas, imputac¿a¿o de de¿bito e aplicac¿a¿o de multas, bem como inabilitac¿a¿o das pessoas fi¿sicas para o exerci¿cio de cargo em comissa¿o ou func¿a¿o de confianc¿a no a¿mbito da Administrac¿a¿o Pu¿blica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plena¿rio, diante das razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declarac¿a¿o. 9.2. dar cie¿ncia deste aco¿rda¿o ao embargante.